Tribunal: TJSP
Processo: 2017877-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2017877-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é impetrante
FÁBIO CESAR FERNANDES LONGUINHO e Paciente JONAS APARECIDO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram a ordem para, mediante
a imposição da medida cautelar disposta no artigo 319, I, do CPP, conceder a
liberdade provisória para o paciente Jonas Aparecido de Oliveira. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2017877-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2017877-21.2020.8.26.0000
Impetrante: Fábio Cesar Fernandes Longuinho
Paciente: Jonas Aparecido de Oliveira
Comarca: Aparecida
Voto no 47.889
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Aparecida.
Relata que o paciente foi preso em flagrante
delito no dia 18 de maio de 2017, pela suposta prática do disposto
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Alega a ocorrência de
excesso de prazo na formação da culta, pois após a audiência de
instrução e julgamento foi instaurado o incidente de sanidade
mental no ora paciente e até o momento não há decisão do incidente,
tampouco fora o feito sentenciado. Invoca a aplicação das garantias
constitucionais e do entendimento jurisprudencial autorizando a
libertação dos acusados em casos análogos. Requer, assim, a
revogação da medida extrema, com a libertação do paciente
mediante expedição do alvará de soltura.
Indeferida a liminar por este Relator (fl. 16),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 19-21).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela concessão da ordem (fls. 24-30).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2017877-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Verifica-se que o paciente foi denunciado,
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
No tocante ao alegado excesso de prazo na
formação da culpa, constatou-se que a ação penal ainda não foi
concluída diante da instauração do incidente de insanidade mental.
É certo que a demora no processamento do
feito está sujeita ao princípio da razoabilidade. Por essa razão, o
Superior Tribunal de Justiça tem decidido: “Não se configura
constrangimento ilegal quando o excesso de prazo na formação da
culpa decorre de incidentes processuais não imputáveis ao Juiz do
Processo ou ao Ministério Público.”. Ou ainda: “Na contagem dos
prazos processuais adota-se o critério da razoabilidade (RHC 1.453).
Em havendo justificação para o prolongamento cronológico, não há
que se falar em ilicitude”.
E ainda desta Egrégia Corte Superior:
"As normas jurídicas devem ser interpretadas
consoante o significado dos acontecimentos, que, por sua vez,
constituem a causa da relação jurídica. O Código de Processo Penal
data do início da década de 40. O País mudou sensivelmente. A
complexidade da conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da
instrução criminal são cada vez maiores. O prazo de conclusão não
pode resultar de mera soma aritmética. Faz-se imprescindível
raciocinar com o Juízo de razoabilidade para definir o excesso de
prazo. O discurso judicial não é simples raciocínio de lógica formal."
Entretanto, ainda assim, é demasia que a
provisória constrição da liberdade do réu se estenda por meses a fio,
aguardando a realização do exame de insanidade mental, o qual
ainda não tem data marcada para a perícia. Como bem salientado
pelo ilustre Procurador de Justiça, a demora constatada nos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2017877-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não se afigura razoável, em virtude da falta de perspectiva acerca do
encerramento da instrução processual.
Frise-se que o devido processo legal impõe
que o juízo atue sem deixar escoar larga margem de tempo sem
motivo justificado, embora isso possa depender da análise de uma
série de elementos, como o comportamento dos sujeitos processuais,
a estrutura do juízo e a complexidade da causa.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida
pela novel Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade
provisória, com a aplicação da medida cautelar, consistente no
comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições
fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades, sob
pena de, descumprida a medida, ser revogada a benesse,
conforme disposto no artigo 319, I, do CPP.
Portanto, em face desses motivos, defere-se a
ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta no
artigo 319, I, do CPP, conceder a liberdade provisória para o paciente
Jonas Aparecido de Oliveira.
Figueiredo Gonçalves
relator